Tribunal: TJSP
Processo: 1002811-46.2022.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos consignados mensais contra o benefício previdenciário da parte autora, a qual nega, veementemente, ter conhecimento ou autorizado as operações – Pedido cumulado de repetição em dobro dos valores descontados e indenização de R$ 10.000,00 pelos danos morais sofridos – Contestação com a assertiva da licitude da contratação, com o efetivo depósito dos

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos consignados mensais contra o benefício previdenciário da parte autora, a qual nega, veementemente, ter conhecimento ou autorizado as operações – Pedido cumulado de repetição em dobro dos valores descontados e indenização de R$ 10.000,00 pelos danos morais sofridos – Contestação com a assertiva da licitude da contratação, com o efetivo depósito dos valores na conta-corrente da parte autora – Pretensão julgada procedente em primeiro grau de jurisdição, porque não produzida prova pericial grafotécnica de responsabilidade da instituição ré, declarando-se a inexistência da relação contratual e repetição, simples, de valores, fixando a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Irresignação recursal de ambas as partes: a-) da instituição financeira ré, por apelo, alegando que a operação foi lícita, oriunda da portabilidade da dívida de outro credor, com posterior refinanciamento e depósito na conta-corrente da parte autora, com pedido de afastamento do dano moral ou a redução da indenização; b-) da parte autora, por adesivo, buscando a dobra na repetição - CONTRATO – Operação de empréstimo consignado na chamada operação 'troca com troco', como efetivo depósito do valor residual na conta-corrente da parte autora nos idos de 2017, que o usufruiu até o ajuizamento da ação em 2022 - Hipótese de inexistência de indícios de fraude de terceiros, mas da nulidade dos contratos pela não demonstração da idoneidade da assinatura, possivelmente aposta por 'correspondente' bancário que tentou agilizar a operação – REPETIÇÃO – Usufruto dos valores por anos sem qualquer reclamação – Dobra indevida – DANO MORAL – Não caracterização – Elementos nos autos que não indicam situação de 'dor psíquica intensa', humilhação ou descaso – Indenização negada – Sentença reformada nesse último ponto – Apelação parcialmente provida, negado provimento ao recurso adesivo.*